Tribunal: TJBA
Processo: 8106766-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8106766-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EZEQUIEL DE ANDRADE CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. TENTATIVA DE FUGA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que absolveu EZEQUIEL DE ANDRADE CARDOSO DOS SANTOS da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006).

2. Segundo a Denúncia, o réu foi flagrado na 2ª Travessa São Salvador, bairro de Sussuarana, Salvador/BA, em 29.07.2023, por volta das 18h30min, com 130 (cento e trinta) pinos de cocaína e 10 (dez) porções de maconha, além de aparelho celular e R$ 7,00 (sete reais) em dinheiro.

3. A sentença fundamentou a absolvição na aplicação do princípio
in dubio pro reo
ante contradições nos depoimentos e ausência de elementos probatórios conclusivos.

II. Questões em discussão

4. A questão em discussão consiste na suficiência e higidez do conjunto probatório para demonstração inequívoca da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sobretudo diante das contradições existentes entre os depoimentos firmados em juízo.

III. Razões de decidir

5.
Validade da abordagem policial e busca pessoal
. A diligência ocorreu durante operação “Força Tática” em local sabidamente dominado por facções criminosas, onde dias antes ônibus haviam sido incendiados por ordem de traficantes. A tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição policial, sem motivo aparente, constitui comportamento anômalo suficiente para caracterizar as “fundadas suspeitas” exigidas pelo art. 240, § 2.º, do CPP. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a evasão em face da aproximação policial, especialmente em local conhecido por práticas delituosas, legitima a submissão do agente à revista pessoal.

6.
Materialidade delitiva inequívoca
. O Auto de Exibição e Apreensão n.º 3336/2023 e o Laudo Pericial Definitivo n.º 2023 LC 025636-01 confirmaram a natureza e quantidade das substâncias proscritas: cocaína (benzoilmetilecgonina) e maconha (-9-tetrahidrocanabinol), conforme análise macroscópica, cromatografia em camada delgada e teste químico, todas com resultado positivo para substâncias listadas na Portaria SVS/MS n.º 344/98.

7.
Autoria demonstrada por prova oral harmônica
. Os depoimentos dos policiais militares SD Uidinei Gomes dos Santos, SD Marco Antônio Ramos da Silva e SD Antônio Carlos da Silva Santos são convergentes, detalhados e prestados sob contraditório. Relatam a dinâmica da abordagem, a tentativa de fuga, a apreensão das drogas e inclusive confissão extraoficial do acusado sobre ter “acabado de pegar os pinos na mão do chefe” e estar “na pista para vender”, recebendo remuneração proporcional (3 pinos a cada 30 vendidos).
06. A condição funcional dos policiais não os impede de depor sobre atos de ofício, constituindo testemunhas idôneas que mantiveram contato direto com o delito no exercício de atividade intrinsecamente estatal. As testemunhas de defesa apresentam evidente parcialidade: José Antônio Vieira de Jesus declarou-se vizinho e amigo do pai do acusado, enquanto Jonatan Aristides da Silva confessou ser amigo do réu e usuário de drogas, comprometendo sua imparcialidade.

8.
Consumação independente de comercialização efetiva
. O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 consuma-se pelo simples ato de ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente, independentemente da efetiva comercialização. A quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (130 microtubos de cocaína e 10 porções de maconha) evidenciam destinação mercantil.

9.
Dosimetria
. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias do delito que esboçam gravidade extrapolando o limite alcançado pela norma incriminadora, diante da apreensão de quantidade considerável de cocaína (71,10g) e maconha (113,13g), sendo a primeira substância altamente lesiva à saúde humana. Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena. Na terceira fase, reconhece-se a incidência da minorante do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes e inexistem elementos concretos indicativos de dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. Aplicando-se a redução de 2/3, conforme orientação do STJ no HC 725.534/SP, evita-se dupla valoração uma vez que natureza e variedade das drogas já foram consideradas na primeira fase, resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar EZEQUIEL DE ANDRADE CARDOSO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 208 (duzentos e oito) dias-multa, cada um no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Teses de julgamento
: “1. A tentativa de fuga do suspeito em face da aproximação policial, durante operação em local conhecido por tráfico de drogas, constitui fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal nos termos do art. 240, § 2.º, do CPP, dispensando mandado judicial prévio. 2. O depoimento de policiais militares sobre atos de ofício constitui meio de prova idôneo e de especial valor probatório quando prestado sob contraditório e corroborado por prova técnica, não sendo fragilizado pela condição funcional dos declarantes. 3. O crime de tráfico de drogas consuma-se independentemente da efetiva comercialização, bastando a conduta de ter em depósito, transportar ou trazer consigo substância proscrita em quantidade e forma de acondicionamento indicativas de destinação mercantil. 4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 é adequada quando a natureza e quantidade das drogas já foram valoradas na primeira fase da dosimetria, evitando-se dupla valoração dos mesmos elementos."

----------

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4.º; CPP, arts. 240, § 2.º, e 244; CP, arts. 33, § 2.º, "c", 44 e 59; Portaria SVS/MS n.º 344/98.

Jurisprudência relevante citada
: STF, 1.ª Turma, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 855.037/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26.09.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 829.176/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.10.2023; STJ, Terceira Seção, HC 725.534/SP, j. 27.04.2022; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 8005380-63.2022.8.05.0103, Rel. Des.ª Ivone Bessa Ramos, j. 25.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8106766-20.2023.8.05.0001
, provenientes da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como
Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
Apelado

EZEQUIEL DE ANDRADE CARDOSO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial interposto, para

REFORMAR integralmente a Sentença
a quo
e
CONDENAR

EZEQUIEL DE ANDRADE CARDOSO DOS SANTOS

pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/2006, às sanções de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 208 (duzentos e oito) dias-multa, cada um no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora